Tribunal: TJES
Processo: 5014368-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Contratuais
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por João Batista Dallapiccola Sampaio & Advogados Associados contra decisão que, nos autos de execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria da agravada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, diante da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, ressalvada as hipóteses de dívida alimentar ou de valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

4)
A jurisprudência tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade em situações especiais, desde que assegurada a preservação do mínimo existencial do devedor e família.

5)
No caso concreto, a agravada é aposentada, conta atualmente 65 anos de idade, aufere renda previdenciária de um salário-mínimo e é representada pela Defensoria Pública, fatos que evidenciam a necessidade de proteção do mínimo existencial, tornando inviável a penhora pretendida.

6)
Ausente comprovação de que a constrição de rendimentos no patamar de 30% não comprometerá a subsistência, deve ser mantida a decisão de recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovid
o.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC pode ser relativizada em situações específicas, desde que garanta a preservação do mínimo existencial do devedor e família.

2. A inexistência de comprovação de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor impede a constrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, em julgado em 18/12/2023; TJES, AI n. 5002985-52.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, em julgado em 22/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014368-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MARIA GORETE ARTHUR DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por João Batista Dallapiccola Sampaio & Advogados Associados contra decisão que, nos autos de execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria da agravada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, diante da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, ressalvada as hipóteses de dívida alimentar ou de valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

4)
A jurisprudência tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade em situações especiais, desde que assegurada a preservação do mínimo existencial do devedor e família.

5)
No caso, a agravada é aposentada, conta atualmente 65 anos de idade, aufere renda previdenciária de um salário-mínimo e é representada pela Defensoria Pública, fatos que evidenciam a necessidade de proteção do mínimo existencial, tornando inviável a penhora pretendida.

6)
Ausente comprovação de que a constrição de rendimentos no patamar de 30% não comprometerá a subsistência, deve ser mantida a decisão de recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovid
o.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC pode ser relativizada em situações específicas, desde que garanta a preservação do mínimo existencial do devedor e família.

2. A inexistência de comprovação de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor impede a constrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, em julgado em 18/12/2023; TJES, AI n. 5002985-52.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, em julgado em 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator. Agravo Interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de percentual da aposentadoria da agravada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios.

O agravante sustenta que tais verbas possuem natureza alimentar e, portanto, submetem-se à exceção da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, aduzindo, ainda, que a constrição de 30% do benefício previdenciário da recorrida não compromete a subsistência.

Pois bem.

Extrai-se do art. 833 do CPC a impenhorabilidade de vencimentos, exceto para pagamento de dívida alimentar ou de importância superior a 50 salários-mínimos mensais:

Art. 833.

São impenhoráveis
:

(...)

IV
–

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

No entanto,
a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada
quantia suficiente para subsistência digna d
o devedor e família, conforme recentes julgados do STJ e desta Corte
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS OU VEÍCULOS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Excepcionalmente é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para a satisfação do crédito de origem não alimentar, com a condição de que seja preservado o mínimo existencial, ou seja, o suficiente para garantir a sua subsistência digna do executado e de sua família. II – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Data: 22/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002985-52.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

A propósito, em 20/12/2023, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania acolheu proposta de afetação para uniformizar o entendimento a respeito do tema, assim delineado sob o nº 1.230: “
A
lcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos
” (Informativo nº 800, de 20/02/2024).

Sob esse prisma, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

Na hipótese, extrai-se do detido exame dos autos, que
a agravada é auxiliar de serviços gerais aposentada, conta atualmente 65 ano
s, aufere renda previdenciária mensal de 01 salário-mínimo e está representada pela Defensoria Pública, fatos que evidenciam a necessidade de proteção do mínimo existencial, tornando inviável a penhora pretendida.

Logo, como bem assentara o douto juízo a quo, “
muito embora não se olvide da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, nada há a demonstrar, de forma contundente, que a constrição de rendimentos mensais da agravada, no patamar de 30% não comprometerá sua subsistência
.”

Por conseguinte, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.